Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE COAUTORA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NO ROUBO. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DA EXTORSÃO POR RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por robusto conjunto probatório documental e oral, ratificado em juízo, apto a sustentar as condenações.
2. A corré participou de forma ativa e essencial da empreitada criminosa, desde o planejamento até o proveito econômico, caracterizando coautoria no crime de roubo, sendo inaplicável a tese de participação de menor importância.
3. O crime de extorsão configura delito formal, consumado com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem econômica.
4. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão, porquanto, embora praticados em um mesmo contexto fático, o foram mediante desígnios autônomos e distintos, sem qualquer interdependência ou relação de meio e fim.
5. A causa de aumento da restrição da liberdade no roubo incide quando a privação ultrapassa o tempo necessário à subtração, o que se verifica na manutenção da vítima no porta-malas para assegurar a fuga dos agentes.
6. Configura-se a qualificadora da extorsão quando a restrição da liberdade se revela meio indispensável para compelir a vítima a fornecer informações necessárias à obtenção da vantagem econômica.
7. No crime de extorsão, é admissível a cumulação da qualificadora do §3o com a causa de aumento do §1o do art. 158 do Código Penal, por se tratar de circunstâncias distintas e compatíveis.
8. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena ou no gozo de benefício da execução penal autoriza a negativação da conduta social, por demonstrar inadequada adaptação às normas de convivência e frustração das finalidades ressocializadoras da pena.
9. É admissível o deslocamento das causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim de fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato.
10. Na dosimetria, mostra-se cabível a redução das penas-base quando o aumento aplicado supera a fração usualmente adotada, a saber 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio das penas cominadas, sem fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
11. O exame do pedido de gratuidade de justiça e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.